Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725713-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO AGRAVADO: PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, BPP PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARÃO DO RIO BRANCO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0740244-62.2017.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. e BPP PARTICIPAÇÕES LTDA., considerou parcial cumpridas as determinações de reparos previstas na sentença. Preparo regular (Num. 28031397). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador